Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702316-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA, RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO PARA O VALOR DO TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. LIMITE DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CPC, ART. 86, PAR. ÚN. I. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem caráter confiscatório multa punitiva que supera o valor do tributo. Ressalva do entendimento do relator em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. II. A atualização do crédito tributário do Distrito Federal obedece ao disposto no artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 até a data do julgamento do AIL 2016.00.2.03155-3 e, a partir daí, deve ter como limite da SELIC. III. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. IV. Apelação do Réu provida parcialmente. Apelação da Autora provida O recorrente alega que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quanto ao artigo 24, inciso I, §§1o a 4o, da Constituição Federal, sustentando que o colegiado decidiu pela legalidade de normas distritais que estabelecem a incidência de fator de correção de débito fiscal em patamar superior ao fixado pela União. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso jurisprudencial lastreado em acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece do recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alínea "c", da CF, em que o recorrente apresenta como paradigma acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de recurso extraordinário, sob pena de penetrar em competência constitucionalmente afeta à Corte Máxima” (AgRg no REsp 1259082/SP, DJe 8/2/2013). Nesse mesmo sentido vejam-se o AREsp370247, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/10/2013 e o AREsp 1446846, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 9/10/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a norma que, segundo o recorrente, teria sido violada pela interpretação da turma julgadora - artigo 24, inciso I, §§1o a 4o, da Constituição Federal, impede a apreciação do recurso, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029